Tribunal: TJDFT
Processo: 0703887-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703887-84.2021.8.07.0020 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: DIMARIA BRITO DA SILVA NUNES REPRESENTANTE LEGAL: MARIAH BRITO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. UNIMEDS. LEGITIMIDADE. COLOÇÃO DE MARCA-PASSO. CARÁTER DE URGÊNCIA. ATRASO INJUSTIFICADO NO EXAME DA SOLICITAÇÃO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE PSÍQUICA DA BENEFICIÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. “A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018)” (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021). 2. O atraso injustificado do plano de saúde na análise de solicitação de procedimento qualificado como urgência configura grave violação da integridade psíquica do beneficiário, ensejando reparação por danos morais. 2.1. No caso, a autora, pessoa idosa, com mais de 76 anos de idade, portanto, hipervulnerável, estava internada em UTI em virtude de severos problemas cardíacos, sendo necessário o implante de marca-passo em regime de urgência. Realizada a solicitação, o plano de saúde não a analisou no prazo estipulado pelo órgão regulatório e pelo contrato, o que motivou o ajuizamento de ação judicial e o deferimento da tutela de urgência com vistas a imediata autorização do procedimento. Tal proceder, inequivocamente, em virtude da urgência do caso, violou, de maneira grave, direitos da personalidade da enferma, causando-lhe danos extrapatrimoniais indenizáveis. 3. Apesar do atraso injustificado e da falta de informação à consumidora, as rés, durante a lenta tramitação da solicitação mostraram preocupação com o prazo de atendimento definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS conforme demonstrado em troca de e-mails entre as Unimeds, o que repercute na extensão do dano suportado pela autora. Indenização por danos morais reduzida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega a inexistência de dano moral a ser reparado sem, contudo, indicar, com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de dissídio interpretativo nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1879635/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/11/2021). Ressalte-se, quanto às demais razões recursais, que “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017